Tribunal: TJES
Processo: 0043554-90.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Administração; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043554-90.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDIANE ANDRADE SALES e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAJOR FRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA DE COTAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Major Fraga contra sentença proferida na 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Neidiane Andrade Sales, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.134,60, equivalente ao dobro do valor cobrado indevidamente em juízo. O apelante sustenta que não houve cobrança indevida ou duplicada e que as ações de cobrança foram propostas após a inadimplência da autora, que, inclusive, residia no exterior à época. Alternativamente, requer a redução do valor fixado na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança judicial indevida de cotas condominiais por parte do condomínio apelante; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais, especialmente a má-fé, para aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, com consequente restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se indevida a cobrança da cota condominial referente ao mês de novembro de 2010, pois a autora a quitou antes do ajuizamento da ação de cobrança, conforme demonstrado por comprovante de pagamento.

A cobrança da cota de agosto de 2010 na segunda ação também é indevida, pois já estava paga à época da propositura da demanda, conforme declaração da administradora do condomínio.

Não restou comprovado o pagamento tempestivo das cotas de março de 2011 e fevereiro de 2012, incumbindo tal ônus à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que legitima sua cobrança judicial.

A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 11111270/PR - Tema 622).

Inexistindo prova de má-fé na cobrança judicial da cota de agosto de 2010, a restituição deve ocorrer de forma simples, não sendo aplicável a penalidade do art. 940 do Código Civil.

Quanto à cota de novembro de 2010, não houve contestação nos autos em que se discutiu sua cobrança, inviabilizando também a aplicação do art. 940 do Código Civil, nos termos do art. 941 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança judicial de cota condominial já quitada caracteriza cobrança indevida, ensejando restituição ao devedor.

A devolução em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, exige comprovação de má-fé do credor.

A ausência de contestação na ação de cobrança inviabiliza a aplicação do art. 940 do Código Civil, conforme previsto no art. 941 do mesmo diploma.

O ônus da prova do pagamento da dívida recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 940 e 941; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 11111270/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2011 (Tema 622).
STJ, AgInt no AREsp 2.526.642/RS, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.
STJ, REsp 956.943/PR, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014.
TJ-RS, AC 70075963090, rel. Des. Liege Puricelli Pires, 17ª Câmara Cível, j. 31.10.2019.
TJ-SP, AC 1010504-73.2014.8.26.0223, rel. Des. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2018.
TJ-RJ, APL 03700285820138190001, rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere, 1ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Condomínio do Edifício Major Fraga
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de danos morais
ajuizada por
Neidiane Andrade Sales
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.134,60 (seis mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), correspondente ao dobro do que cobrou indevidamente em juízo.

Em suas razões (id. 10984744), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a cobrança de cotas condominiais objeto das ações de cobrança não foi indevida, uma vez que os boletos foram pagos apenas após os ajuizamentos das respectivas demandas; (ii) não houve duplicidade de cobrança; (iii) as desistências dos processos anteriores decorreram de obstáculos à sua tramitação nos Juizados Especiais, uma vez que a apelada residia no exterior e se encontrava representada por procurador, não constituindo reconhecimento de inexistência de dívida; (iv) a condenação por danos materiais deve ser afastada, pois a apelada não comprovou prejuízo patrimonial; (v) alternativamente, requer a redução do valor da indenização para o montante de correspondente ao dobro das cotas condominiais de agosto de 2010 e novembro de 2011.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece parcial reforma
.

Extrai-se dos autos que a apelada foi demandada em juízo, nos anos de 2011 e 2012, em razão do alegado inadimplemento de cotas condominiais.

A primeira ação (autos n. 0500073-25.2011.8.08.0035 – fls. 81-84), ajuizada em 07.01.2011, visava à cobrança das cotas relativas aos meses de agosto de 2010 (R$ 490,02 - fl. 84) e novembro de 2010 (R$ 465,34 - fl. 84), ao passo que a segunda demanda (autos n. 0002601-77.2012.8.08.0545 - fls. 91/94), ajuizada em 08.02.2012, pleiteava os valores correspondentes às competências de agosto de 2010, março de 2011 e fevereiro de 2012.

De início, depreende-se que reponta escorreita a sentença recorrida em relação à condenação ao pagamento em dobro do valor correspondente à cota de novembro de 2010, visto que o documento de fl. 125 comprova seu pagamento em 03.12.2010, ou seja, antes do ajuizamento da primeira ação de cobrança.

No que tange à cota de agosto de 2010, embora o apelante afirme que o pagamento teria ocorrido apenas em 01.09.2012, a declaração emitida pela administradora do condomínio (fl. 40) indica, em 17.01.2011, inexistência de pendências financeiras, até 30.11.2010, em relação à unidade 502, de titularidade da autora, circunstância apta a demonstrar que,
quando da propositura da segunda ação
, referida parcela já se encontrava adimplida.

Contudo, no que se refere à inclusão da cota de agosto de 2010 na primeira ação de cobrança, a mesma declaração (fl. 40), embora posterior ao ajuizamento (17.01.2011), não atesta, de forma insofismável, que o pagamento tenha ocorrido antes de 07.01.2011, data da propositura da primeira ação de cobrança.

Veja-se, ademais, que, relativamente ao boleto com competência 11/2010, as informações que constam da planilha de fl. 241, juntada à contestação apresentada pela ora apelante, são infirmadas pelo comprovante de pagamento acostado, o que implica ajuizamento indevido da ação distribuída em 07.01.2011 no que diz respeito à referida cota condominial.

Diante desse contexto, em relação à ação de cobrança ajuizada em 08.02.2012 (0002601-77.2012.8.08.0545), que, conforme anteriormente mencionado, buscava o recebimento das cotas referentes aos meses de 08/2010, 03/2011 e 02/2012, observa-se que, quanto à primeira dessas (08/2010), embora a declaração de “nada consta” acostada à fl. 40 não constitua prova suficiente para atestar o pagamento anterior a 07.01.2011 — razão pela qual não torna indevido, nesse ponto, o ajuizamento da primeira ação —, seu conteúdo revela, de forma inequívoca, que, à época da propositura da segunda demanda, referida parcela já se encontrava adimplida pela apelada/autora.

Por outro lado, no tocante às cotas referentes aos meses de 03/2011 e 02/2012, verifica-se, a partir da planilha de fl. 241, que a primeira permanecia em aberto na data de sua confecção, enquanto a segunda foi quitada somente em 16.02.2012, ou seja, após o ajuizamento da segunda ação.

Nessas circunstâncias, conclui-se que a apelada/autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pagamento das referidas obrigações em momento anterior à propositura da demanda, sendo inviável, portanto, presumir o adimplemento com base apenas na ausência de comprovação da emissão dos boletos ou sustentar que eventual inadimplemento decorreu, exclusivamente, da conduta do credor em supostamente não emiti-los.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ONUS DA PROVA . TESES DE DEFESA. AUSENCIA DE ENVIO DE BOLETOS. No que se refere ao ônus da prova, é consabido que cumpre ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) . De outro lado incumbe ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A alegação de ausência de envio de boletos ou mesmo a demora não justifica o não pagamento nem descaracteriza a mora do devedor. O condômino de cotas condominiais não pode justificar o inadimplemento com acusações de irregularidade na condução das cobranças pela administradora do condomínio. No caso, o réu não cumpriu de forma satisfatória o ônus que lhe cabia, visto que não comprova o pagamento e sequer as alegações de sua tese de defesa .À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RS - AC: 70075963090 RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

Ação de cobrança de contribuições condominiais. Pagamento não demonstrado. Alegação de não recebimento dos boletos de cobrança não isenta o condômino do pagamento. Ação procedente . Recurso desprovido.
(TJ-SP 10105047320148260223 SP 1010504-73.2014.8 .26.0223, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 04/05/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2018)

Ação de Cobrança de cotas condominiais. Inadimplemento comprovado. Sentença de procedência da pretensão autoral, que afastou a incidência de encargos moratórios sobre a condenação, pois o condomínio autor deixou de enviar os boletos de pagamento. Apelação de ambas as partes. Incidência dos artigos 1.336, inciso I do Código Civil e 12 da Lei nº 4.591/64. Legalidade da cobrança . O fato de os boletos de pagamento não serem enviados ao condômino não o exonera dos encargos da mora, ante a ausência de respaldo legal, podendo se valer, por exemplo, da Ação de Consignação em Pagamento, ou de meios administrativos, como efetuar o pagamento na sede da administradora do condomínio, o que ocorreu na hipótese. Desprovimento do Apelo da ré e provimento da Apelação do autor.
(TJ-RJ - APL: 03700285820138190001, Relator.: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 08/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Diante do que foi exposto, em sentido diverso da conclusão adotada pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, constata-se que a cobrança indevida, por parte do condomínio apelante, ocorreu exclusivamente com relação às cotas condominiais referentes aos meses de 11/2010 e 08/2010, inseridas, respectivamente, nas ações de cobrança ajuizadas em 07.01.2011 e 08.02.2012, ao passo que, quanto às demais cotas objeto das referidas demandas, a apelada/autora não logrou comprovar o pagamento tempestivo, deixando de se desincumbir do ônus probatório que sobre ela recaía.

Nesse cenário, considerando que o pagamento configura fato extintivo da obrigação, por representar a satisfação da prestação devida, e que a respectiva comprovação compete ao devedor - e não ao credor -, incumbia à apelada demonstrar, de forma concreta, que, no momento do ajuizamento das ações de cobrança, as demais cotas condominiais já se encontravam integralmente adimplidas.

No que se refere ao acolhimento do pleito de restituição em dobro, alicerçada no art. 940 do Código Civil, o recurso merece parcial provimento, tratando-se, de forma distintas, as parcelas aqui consideradas como indevidamente cobradas.

Isso porque o art. 941 do Código Civil dispõe que “
as penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido
”, de modo que, no que diz respeito à cobrança indevida da cota relativa ao mês 11/2010, não é possível extrair dos autos de n. 0500073-25.2011.8.08.0035 que tenha a apelada apresentado
defesa
, fator primordial para que se cogite a aplicação da penalidade na hipótese de desistência do autor quanto ao prosseguimento da ação, afastando-se, em relação à referida parcela, o ônus de restituir o que foi indevidamente cobrado.

Lado outro, no que tange à parcela relativa ao mês 08/2010, considerando que nos autos do processo n. 0002601-77.2012.8.08.0545 fora apresentada contestação, o art. 940 do Código Civil assim dispõe,
in litteris
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Acerca da matéria, o c. STJ tem entendimento remansoso, firmado em sede de repetitivo (REsp 11111270/PR, Tema nº 622), no sentido de que a “
aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

Isso significa, em outros termos, que “
a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC

exige a comprovação do dolo
” (AgInt no AREsp n. 2.526.642/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Assim sendo, depreende-se que o ajuizamento da demanda na qual foi indevidamente cobrada a cota condominial relativa ao mês 08/2010 decorreu, ao que as provas dos autos indicam, de desorganização existente nas informações contábeis da apelada do que claro intuito de prejudica a apelada, de modo a dela receber valor que já havia sido pago, o que, a meu ver, é suficiente se afaste ilação relativa à existência de má-fé.

A propósito, vale lembrar que a má-fé não se presume, devendo ser provada, conforme sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in litteris
: “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Portanto, merece reparos a sentença neste particular, limitando-se a restituição da cota com competência 08/2011 na forma simples e não em dobro.

Posto isso,
conheço
e
provejo, em parte,
o recurso interposto pelo
Condomínio do Edifício Major Fraga
para reformar parcialmente a sentença recorrida e, via de consequência, condenar a ré/apelante tão somente ao ao pagamento, na forma simples, do valor correspondente à cota condominial relativa à competência 08/2010 (R$ 490,02), incidindo, sobre elas, honorários advocatícios no percentual de 10%, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)